Tribunal: TJDFT
Processo: 0732421-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732421-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: RODRIGO DE JESUS SOUSA D E S P A C H O Intime-se o agravado RODRIGO DE JESUS SOUSA, observada a suspensão do prazo determinada pela decisão de id 40801021, para apresentar resposta ao agravo interno de id 40862243, com fulcro no art. 1.021, §2o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora